Tribunal: TJDFT
Processo: 0737440-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL contra a decisão (ID 20187423) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em suas razões, a embargante/agravante sustenta haver omissão na decisão embargada, pois teria deixado de se manifestar sobre a disponibilidade de levantamento da quantia incontroversa. Assevera que na decisão monocrática não houve pronunciamento e fundamentação sobre este ponto do montante disponível tido como incontroverso, deixando-se de distinguir o caso do precedente jurisprudencial com o caso concreto. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. É o relato do necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De início, esclareço que, nos termos do art. 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de aclaratórios opostos contra decisão monocrática exarada no exercício do exame monocrático do pedido liminar, farei também seu exame de forma unipessoal, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitadas. No mérito, sem qualquer razão o embargante. Isso porque, na estrita dicção legal do art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, em qualquer decisão judicial, contradição (fundamentos inconciliáveis entre si dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza dos fundamentos do julgado entre si), ou correção de erro material. Esclareço, a princípio, que as questões necessárias ao exame do pedido liminar foram devidamente avaliadas e enfrentadas na decisão embargada. Confira-se: (...) No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Isso porque, nos termos do artigo 523, § 1°, do Código de Processo Civil, “não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” Ainda, é firme na jurisprudência o entendimento de que o depósito efetuado pelo executado, apenas com o intuito de garantir o juízo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não é considerado como pagamento voluntário da obrigação. No caso dos autos, verifico, neste exame liminar, que o depósito judicial realizado pelo executado foi apenas para fins de eventual garantia, conforme indicado na própria petição protocolada pelo agravante/executado (ID 63752762, autos originários). Assim, ausente, à primeira vista, a probabilidade do direito, não prospera o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. (...) Portanto, conforme já explicitado na decisão embargada, não verifiquei os requisitos necessários para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal de forma inaldita altera pars. Isso porque, conforme delineado no decisum, o depósito efetuado apenas com o intuito de garantir o juízo não é considerado como pagamento voluntário. Ainda, asseverou-se que, no caso dos autos, o depósito judicial realizado pelo embargante/executado foi expressamente para fins de garantir o juízo, como ele próprio afirmou em sua petição de ID 63752762, autos originários. Portanto, ao menos à primeira vista, não se vislumbrou a probabilidade do direito alegado. Esclareça-se que o exame do pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal é feito com base em cognição sumária, exigindo fundamentação suficiente, não exauriente, para decidir de forma monocrática com base na análise dos requisitos próprios da probabilidade do bom direito e do perigo da demora trazidos em cenário unilateralmente apontado pela recorrente. Nesse sentido, o momento adequado para aprofundamento das teses trazidas pelo recorrente é quando da análise do mérito do agravo de instrumento, após ao aperfeiçoamento da relação processual com a devida integração do contraditório. No caso, à evidência, inexiste qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos, que buscam, por via transversa, a alteração da preambular decisão monocrática quanto ao efeito do agravo de instrumento. Logo, não há se falar em vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil na oportunidade, porquanto o que fora trazido na decisão ora embargada é suficiente para o exame da liminar (inaudita altera pars) requestada, sendo imperioso o regular processamento do recurso para, em momento posterior, apreciar em maior amplitude as teses trazidas pela embargante junto ao colegiado recursal. Portanto, verifica-se que não há omissão a ser sanada, mas sim a adoção de entendimento diverso daquele defendido pela embargante. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora